Tribunal: TJDFT
Processo: 0735975-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735975-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança de no 0700245-91.2025.8.07.0011, na qual contende com FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA. Por meio da decisão agravada, o pedido de impugnação ao valor dos honorários periciais foi rejeitado, tendo o juiz homologado o valor de R$ 10.500,00 para a realização da perícia médica, sob o fundamento de ausência de elementos específicos que justificassem a desproporcionalidade alegada pela parte requerida (ID 244559463). Confira-se: "Intimado a se manifestar a respeito da proposta de honorários periciais de ID 241333191, o requerido apresentou impugnação sob o fundamento de que R$ 10.500,00 estaria acima da média considerando hipóteses semelhantes a dos autos. Decido. É certo que os honorários periciais devem ser arbitrados à luz das circunstâncias que envolvem a perícia a ser efetuada, tomando como parâmetros a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo a ser despendido pelo expert para elaboração do laudo, o nível de conhecimento e de preparação técnica exigida do profissional, bem como o valor da causa e a capacidade financeira das partes. No caso, o argumento da parte requerida, responsável pelo custeio dos honorários periciais, não prospera, pois não foram apresentados indícios veementes a subsidiar a alegada desproporcionalidade do valor fixado a esse título frente à extensão e complexidade do trabalho a ser efetuado. Em outras palavras, a parte impugnante não logrou êxito em desconstituir os parâmetros detalhados pelo perito em sua manifestação, os quais são condizentes com o trabalho pericial. Dessa forma, rejeito a impugnação e homologo o valor de R$ 10.500,00 a título de honorários periciais. Intime-se a parte requerida para recolher o valor dos honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Feito, prossiga-se conforme os termos da decisão de ID 239219065. " Em seu recurso, a parte agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a instrução processual na origem até o julgamento do presente recurso; b) a reforma da decisão agravada, com a redução dos honorários periciais para valor não superior a R$ 4.000,00; c) o provimento do agravo de instrumento, com reconhecimento da razoabilidade das propostas apresentadas na origem. Sustenta o agravante ser cabível o agravo de instrumento, mesmo diante da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. Alega ser excessivo o valor de R$ 10.500,00 fixado para os honorários periciais, destoando das práticas habituais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no qual os valores médios giram em torno de R$ 4.000,00 para perícias semelhantes. Argumenta ter apresentado propostas de outros profissionais com valores inferiores, as quais foram ignoradas pelo juiz de origem. Afirma ter ocorrido erro na decisão agravada ao considerar insuficientes os fundamentos da impugnação, porquanto foram apresentados elementos concretos aptos a indicar a desproporcionalidade. Assevera não poder o valor da causa servir como parâmetro para a fixação dos honorários, pois tal circunstância não altera a complexidade do trabalho pericial. Sustenta ser necessário o efeito suspensivo para evitar a perda do direito à produção da prova, essencial à defesa da agravante, diante do curto prazo para pagamento e da penalidade de preclusão. Argumenta que o cerceamento de defesa pode ocorrer caso o valor não seja revisto. Pede, assim, a suspensão da instrução processual até o julgamento do recurso, com a consequente redução dos honorários periciais para patamar razoável e proporcional ao trabalho a ser realizado. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 75543994. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, à decisão agravada se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). Na hipótese, a parte agravante afirma ser o valor de R$ 10.500,00 fixado para os honorários periciais excessivo, destoando das práticas habituais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, onde valores médios giram em torno de R$ 4.000,00. O pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado, o que não logra a agravante nesta oportunidade. No caso em tela, a primeira proposta de honorários foi apresentada no ID 241333191, da seguinte forma: “DOS HONORÁRIOS PERICIAIS: (Plano de trabalho) Custos diretos –Trabalho Profissional Estudo: 10 h (período médio para estudo específico e direcionado à matéria em discussão) Cômputo dos resultados, pesquisas técnicas e avaliações: 6h Redação do laudo Médico Pericial: 6h Manifestações, Esclarecimentos: 4h Total de horas de trabalho técnico pericial: 30h Honorários Profissionais por hora de trabalho executado: R$ 350,00 Custo Total de Trabalho Profissional: 10.500,00” Após impugnação por parte do agravante, o profissional esclareceu o seguinte: “Em atenção à impugnação apresentada, noto que o réu utiliza petições de outros processos, não individualizando as causas e a matéria médica em discussão. Desta forma, apenas assume a postura de valorar o trabalho alheio sem se preocupar com o evento em discussão e, que de forma pormenorizada, foi descrita por este perito. Ainda, é notório o errôneo entendimento sobre a forma correta, no que tange a precificação dos honorários periciais, em uma tentativa de fixar valores para perícias que discutem matérias e lesões diversas. Desta forma, abaixo, ainda mostro a este juízo a precificação e valoração dada aos atos pericias por diversos magistrados deste tribuna. Alerto que, neste lide, cobro honorários de acordo com a matéria discutida, complexidade e tempo (hora) gasta para a realização de todo o trabalho pericial.” (ID 243719086). De fato, em sua impugnação, a parte se limitou a afirmar de forma genérica não haver complexidade na causa a justificar o valor fixado, sem apresentar qualquer informação técnica ou parâmetros de mercado para o mesmo serviço. Destarte, não há elementos aptos a demonstrar a necessidade de reforma da decisão agravada para minoração do valor homologado, o qual se mostra razoável. Acerca do tema, cumpre colacionar os recentes julgados deste TJDFT: “[...]2. Considerando a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, aliado ao fato de que não restou demonstrada nos autos eventual discrepância ou abusividade, não há que se falar em redução do seu valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07352351520238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 4/12/2023). -g.n. “[...] 2. Não havendo, nas razões de recurso, prova firme do excesso do valor fixado a título de honorários periciais pelo juízo de origem, lastreada em informações objetivas e concretas compatíveis com parâmetros de mercado e afinadas à complexidade do trabalho a ser realizado, a decisão atacada deve ser mantida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07352967020238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 22/11/2023). -g.n. “[...] 3. Levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que foi estipulada a remuneração do perito. 4. Infere-se que somente no caso em que a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado, via TJDFT, seguirão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e estarão limitados a cinco vezes os valores estipulados. Caso contrário, os valores não estarão sujeitos a esse patamar, quer seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, quer seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (07203924520238070000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 12/9/2023). -g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator